Tribunal: TJES
Processo: 0012181-07.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012181-07.2014.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROQUE ROMEU BONFANTE e outros
APELADO: JOAO MULLER NETO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POSTURA DE MÁ-FÉ DO REVENDEDOR CARACTERIZADA. IMPOSSIBILITADA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O COMPRADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conforme destacado em sentença, a alienação fiduciária foi inserida do primeiro requerido ao segundo requerido quando já existente a transação com o requerente, ora Apelado, sendo que, somente em 23/05/2014 fora retirada a restrição, quando já proposta a presente ação.

2.

Superado o impasse relativo à transferência do automóvel, tendo ocorrido a baixa na alienação fiduciária do prontuário do veículo, o magistrado
a quo,
constando que o autor, ora apelado, estava impossibilitado de realizar a referida transferência em razão da postura dos Apelantes, tendo em vista a inserção de restrição mesmo após o pagamento integral do veículo, e vislumbrando má-fé na conduta dos réus, condenou-os ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

3.

Preceitua o art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro que, em caso de transferência da propriedade, compete ao comprador o ônus de realizar a transferência administrativa do bem, de modo que, o adquirente, com a tradição do bem, se torna responsável por providenciar a transferência do veículo para o seu nome e, ainda, passa a assumir todos os encargos sobre ele incidentes. Ocorre que,
in casu
, após efetivado o pagamento na forma ajustada entre as partes, houve a transferência do veículo adquirido pelo autor para o nome do sócio proprietário da revendedora, ora Apelantes, com inserção de cláusula de alienação fiduciária, impossibilitando o comprador de cumprir com a sua obrigação.

4.

Em que pese os Apelantes inaugurem em suas razões recursais a alegação de interesses pessoais por parte do adquirente de manter o veículo em nome de terceiro, referida digressão não exime os Apelantes do dever de agir com cuidado e prudência na prestação de seus serviços, restando demonstrado nos autos que a postura dos requeridos impossibilitou a adoção das providências administrativas necessárias para que o demandante pudesse usufruir de seu direito como proprietário do veículo, sendo obrigado a exaurir a via judicial para sanar a falha na prestação do serviço, razão pela qual, inclusive, deve ser mantida a sentença recorrida.

5.

Contudo, sopesando as circunstâncias constantes dos autos, tem-se elevado o montante fixado pelo juízo de primeiro grau, porquanto, considerando o contexto probatório há razões para crer que o autor não diligenciou de imediato, ao tempo das negociações, para a efetiva transferência de titularidade do veículo adquirido junto ao revendedor. Nesse passo, mostra-se razoável e proporcional a redução do
quantum
indenizatório para o importe de R$3.000,00 (três mil reais), na linha da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos à hipótese em exame.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012181-07.2014.8.08.0014

APELANTE(S):

JOÃO MULLER NETTO

APELADO(S):

BOA FONTE VEÍCULOS LTDA E OUTRO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por
BOA FONTE VEÍCULOS LTDA E ROQUE ROMEU BONFANTE
contra a
sentença de fls. 71/75v, por meio da qual o juízo
a quo
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença (Súmula 362/STJ).

Em suas razões recursais, os Apelantes buscam a reforma do
decisum
, defendendo, em síntese que, (i) a responsabilidade pela transferência do veículo é do adquirente, ora Apelado, a qual deveria ter sido providenciada após a compensação dos cheques pós-datados emitidos para o pagamento do automóvel; (ii) embora tenha havido a quitação, a operação não se realizou porquanto o adquirente estava em processo de divórcio e pretendia ocultar seus bens; (iii) a transferência de titularidade para o nome do segundo requerido decorreu de equívoco que seria sanado assim que solicitado pelo apelado.

Consta dos autos que o autor adquiriu em março de 2012, no estabelecimento comercial dos réus, ora Apelantes, o veículo Toyota Hilux CD 4x4, ano 2005/2006, placa MQA 1624, com pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, após o qual, com a quitação, seria realizada a transferência do automóvel para o nome do comprador. Ocorre que, o apelante, em 2014, fora surpresado pela informação de que o veículo, na realidade, se encontrava em nome do segundo requerido, sócio proprietário da empresa, com registro de alienação fiduciária. Nesse passo, diante da ausência de resolução amigável, busca por meio da presente ação judicial, compelir os requeridos a transferir o veículo para o seu nome e a retirada do financiamento existente, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme destacado em sentença, a alienação fiduciária foi inserida do primeiro requerido,
BOA FONTE VEÍCULOS LTDA
, ao segundo requerido,
ROQUE ROMEU BONFANTE
,
quando já existente a transação com o requerente, ora Apelado, sendo que, somente em 23/05/2014 fora retirada a restrição, quando já proposta a presente ação, sendo pertinente consignar que no momento da aquisição não havia qualquer menção no documento do veículo relativo a financiamento.

Superado o impasse relativo à transferência do automóvel, tendo ocorrido a baixa na alienação fiduciária do prontuário do veículo, o magistrado
a quo,
constatando que o autor, ora apelado, estava impossibilitado de realizar a referida transferência em razão da postura dos Apelantes, tendo em vista a inserção de restrição mesmo após o pagamento integral do veículo, e vislumbrando má-fé na conduta dos réus, condenou-os ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), fundamentado nos seguintes termos:

Assim, coma já fora dito anteriormente, caracterizada a postura dos requeridos dotada de má-fé, preenchendo os requisitos de ocorrência do dano, culpa do agente e nexo de causalidade entre o dano e o ato lesivo praticado pelo ofensor, ou seja, o requerente adquiriu veículo que os requeridos mesmo após a transação realizaram transferência e alienação fiduciária entre eles, só tendo o requerente tomado conhecimento de tais fatos muito depois, sendo necessário ingressar com a presente ação para ter o veículo sem restrição de alienação fiduciária e assim conseguir transferi-lo para seu nome, devendo, portanto, ser reparado os danos morais, já que não h dúvidas da angústia e triste sentimento de engano e sofrimento pelo requerente em decorrência da postura dos requeridos, sendo presumível a ocorrência do sofrimento mental causado.

De fato, preceitua o art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro que, em caso de transferência da propriedade, compete ao comprador o ônus de realizar a transferência administrativa do bem, de modo que, o adquirente, com a tradição do bem, se torna responsável por providenciar a transferência do veículo para o seu nome e, ainda, passa a assumir todos os encargos sobre ele incidentes. Ocorre que,
in casu
, após efetivado o pagamento na forma ajustada entre as partes, houve a transferência do veículo adquirido por João Muller Neto para o nome do sócio proprietário da revendedora, ora Apelantes, com inserção de cláusula de alienação fiduciária, impossibilitando o comprador de cumprir com a sua obrigação.

Nesse passo, em que pese os Apelantes inaugurem em suas razões recursais a alegação de interesses pessoais por parte do adquirente de manter o veículo em nome de terceiro, referida digressão não exime os Apelantes do dever de agir com cuidado e prudência na prestação de seus serviços, restando demonstrado nos autos que a postura dos requeridos impossibilitou a adoção das providências administrativas necessárias para que o demandante pudesse usufruir de seu direito como proprietário do veículo, sendo obrigado a exaurir a via judicial para sanar a falha na prestação do serviço, razão pela qual, inclusive, deve ser mantida a sentença recorrida.

Contudo, sopesando as circunstâncias constantes dos autos, considero elevado o montante fixado pelo juízo de primeiro grau, porquanto, considerando o contexto probatório há razões para crer que o autor não diligenciou de imediato,
ao tempo das negociações
, para a efetiva transferência de titularidade do veículo adquirido junto ao revendedor. Nesse passo, mostra-se razoável e proporcional a redução do
quantum
indenizatório para o importe de R$3.000,00 (três mil reais), na linha da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos à hipótese em exame:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUITAÇÃO - BAIXA DO GRAVAME NÃO EFETIVADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DANO MORAL CONSTATADO JURIDICIDADE NA FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As ponderações da apelante não justificam a sua conduta desidiosa para fins de retirada do gravame atinente a alienação fiduciária junto ao DETRAN/ES, referente ao veículo mencionado nos autos, haja vista o adimplemento total do financiamento por parte do autor, e pelo fato de que, deveras, o dever de retirada do gravame era da apelante. 2. Restou devidamente demonstrado nos autos que o apelado não procedeu a transferência do veículo por circunstâncias alheias à sua vontade, inclusive em razão de atos praticados pelo apelante, e o fato de não ter conseguido efetivar a transferência não retira a responsabilidade da recorrente de efetivar a baixa do gravame, pós quitação. 3. Estabelecida a responsabilidade da apelante quanto a não retirada do gravame, a hipótese específica dos autos não reflete mero aborrecimento suportado pelo autor, sendo plenamente possível diagnosticar o dano moral no caso concreto notadamente pelo tempo considerável em que não fora retirado o gravame sendo certo que o procedimento deveria se consolidar em 10 (dez) dias, causando transtornos intensos ao autor para fins de regularizar a documentação de seu veículo e para fins de possível alienação do automóvel adquirido. 4. Quanto ao
quantum
da fixação da verba indenizatória decorrente dos danos morais, afere-se que o juiz
a quo
observou com atenção os parâmetros legais aptos para tanto, à luz do caso concreto, fixando com razoabilidade a indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00005597120208080061, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2022)

Assim, diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o montante da indenização por danos morais, nos termos supracitados.

Em que pese o parcial provimento do recurso, não houve alteração do desfecho da lide, subsistindo a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos exatos termos da sentença.

Deixo, no entanto, de fixar honorários recursais, por ser medida restrita às hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.539.725/DF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.